Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-52.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701432-52.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WILLIAN DOS SANTOS GUIMARAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DIRIGIR AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. ART. 309 DO CTB. CRIME DE ATRIBUIR A SI FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente aos crimes tipificados nos arts. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 307 do Código Penal, e condenou o acusado à pena de 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. 2. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do acusado. 3. Não assiste razão ao recorrente. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, em conjunto com os elementos informativos dos autos. 4. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, que a sua direção gerou perigo de dano e que, ao ser abordado pelos policiais, atribuiu-se falsa identidade. 5. Os policiais, Ismael e Alexandre, afirmaram ter avistado o acusado em alta velocidade e realizando manobras perigosas. Ao darem ordem de parada, o acusado continuou acelerando, quase atropelando duas crianças que brincavam na rua, até estacionar em uma residência. Ao ser abordado, informou nome diverso do seu. 6. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, agentes de polícia, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si. 7. Ademais, quanto ao perigo concreto, impende destacar, como bem salientado pelo Ministério Público, o apelante dirigiu em alta velocidade e realizou conversão em alta velocidade e colocou a vida de crianças em risco. 8. O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. A posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública. 9. O STJ sumulou entendimento no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Enunciado no 522 da Súmula do STJ). 10. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal dos art. 309 da Lei 9.503/1997 e 307 do CP, e a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade das condutas praticadas. 11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 12. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Sem custas e sem honorários. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” O recorrente aduz violação ao art. 5o, incisos XXXIX e XLVI da CF, ao argumento de que, pela aplicação do princípio da insignificância, o recorrente deve ser absolvido. Alega que a conduta praticada (condução de veículo sem habilitação) não foi capaz de lesar ou colocar em perigo o bem jurídico tutelado. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). No mais, para modificação do julgado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código Processual Penal), a não comportar conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa existisse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito